Tribunal: TJSP
Processo: 0009971-82.2011.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Assis, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença extinguiu a ação com base no artigo 924, V, do CPC. Apelação interposta sem contrarrazões.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Assis, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença extinguiu a ação com base no artigo 924, V, do CPC. Apelação interposta sem contrarrazões.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade do recurso de apelação em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite de alçada previsto no artigo 34 da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. O valor da execução fiscal era inferior a 50 ORTN na data de sua distribuição, o que torna cabíveis apenas embargos infringentes, conforme artigo 34 da LEF.
4. O recurso de apelação é inadmissível por não observar o princípio da correspondência, caracterizando nulidade insanável.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Recurso de apelação não é cabível em execução fiscal com valor inferior ao limite de alçada previsto na LEF. 2. Aplicação do princípio da correspondência impede o conhecimento do recurso inadequado.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV; art. 932, III.
LEF (Lei no 6.830/80), art. 34.
Jurisprudência Citada:
STF, AgR AI 710.921/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, j. 10/06/2008.
STJ, REsp 607.930/DF.
TJSP, Apelação Cível 9000169-36.1992.8.26.0090, Rel. Roberto Martins de Souza, 18a Câmara de Direito Público, j. 13/07/2017.
TJSP, Apelação Cível 1502185-11.2022.8.26.0116, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 28/11/2022.
TJSP, Apelação Cível 1004431-19.2016.8.26.0481, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 28/11/2022